Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DO ELEMENTO SUBJETIVO. DELITO DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA OU FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de importunação sexual previsto no art. 215-A, do Código Penal, ocorre quando há a prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou a de terceiro. De modo que, o crime apenas se caracteriza quando presente o elemento subjetivo, ou seja, é necessário que a conduta do agente esteja animada da intenção lasciva, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Para a configuração da legítima defesa, é necessário que ocorra uma injusta agressão, atual ou iminente; que se faça o uso moderado dos meios e que não acarrete excesso culposo ou doloso, circunstâncias estas que não restaram demonstradas nos presentes autos.
3. A estipulação penal mínima do valor a ser pago a titulo de indenização por danos morais deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos.
4. Recurso parcialmente provido para absolver o acusado pela prática do delito de importunação sexual, reduzir a pena aplicada e o quantum de indenização à título de danos morais.